Tribunal: TJES
Processo: 5003647-60.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003647-60.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUSTAVO CALIARI DE SOUZA LEITE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2022 - CFSd COMBATENTE/2022. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS SUB JUDICE. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta contra a sentença que denegou a segurança pleiteada pelo apelante, sendo que em suas razões recursais o recorrente sustenta basicamente que foi preterido no concurso público regido pelo Edital nº 01/2022 - CFSd Combatente/2022, ante a inclusão de outros candidatos por decisão judicial, bem como que sua reclassificação denota prática de ato arbitrário e ilegal passível de tutela pelo Poder Judiciário.

2. Nos termos da jurisprudência das Cortes Superiores e deste e. TJES, “[...]
não há se falar em desrespeito à ordem de classificação em concurso público quando a Administração nomeia candidatos menos bem classificados por força de determinação judicial, ainda que precária. Precedentes.[...]” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5006079-76.2021.8.08.0000, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível,Data: 10/Mar/2022)

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5003647-60.2023.8.08.0050

Apelante:

Gustavo Caliari de Souza Leite

Apelado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que denegou a segurança pleiteada pelo apelante. (ID. 84,9953)

Em suas razões recursais o apelante persegue a reforma da sentença impugnada alegando basicamente que foi preterido no concurso público regido pelo Edital nº 01/2022 - CFSd Combatente/2022, ante a inclusão de outros candidatos por decisão judicial, bem como que sua reclassificação denota prática de ato arbitrário e ilegal passível de tutela pelo Poder Judiciário. (ID. 840995)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 8409958).

Parecer Ministerial pela desnecessidade de Intervenção. (ID. 8510776)

É, no que importa, o relatório. Paço dia.

Vitória/ES, 19 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de apelação cível interposta contra a sentença que denegou a segurança pleiteada pelo apelante (ID. 84,9953), sendo que em suas razões recursais o recorrente sustenta basicamente que foi preterido no concurso público regido pelo Edital nº 01/2022 - CFSd Combatente/2022, ante a inclusão de outros candidatos por decisão judicial, bem como que sua reclassificação denota prática de ato arbitrário e ilegal passível de tutela pelo Poder Judiciário. (ID. 840995)

Acerca da ocorrência de ilegalidade na nomeação de candidatos em concursos públicos por preterição, com as devidas adequações, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento proferido no RE nº 837.311, sob a égide da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

A jurisprudência do STJ por sua vez, é firme no sentido de que a nomeação de candidato, em cumprimento de ordem judicial, não configura preterição, notadamente porque não há discricionariedade da administração pública quanto ao cumprimento da decisão.

Nesse sentido, os seguintes excertos:

“[...]descabida a alegação recursal no sentido de possível prejuízo a outros candidatos, uma vez que em prol da parte recorrida já houve o deferimento de medida antecipatória de tutela, sendo, ainda,
pacificado pelo STJ o entendimento de que não há configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a administração pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade à administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem.

4. Agravo Interno não provido.” (AgInt no RMS n. 59.587/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 1/7/2021.) - (grifos e negritos não originais)

“[...]Não cuidando o impetrante de demonstrar nos autos a existência do direito líquido e certo capaz de amparar a segurança, o não provimento recursal é medida que se impõe. Nesse sentido: AgInt no MS 23.205/DF, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/9/2017.

6. Ademais, consoante o entendimento desta Corte,
não há a configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a Administração Pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial.
Confira-se: AgInt no RMS 54.135/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 8/8/2018 e RMS 56.667/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/8/2018.[...]” (RMS 60.524/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 14/06/2019) (grifos e negritos não originais)

Assim, correta com a sentença ao concluir que a
“[...]jurisprudência pátria atual tem entendimento pacífico no sentido de inexistir preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos, ainda que estes tenham alcançado classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem para discricionariedade da Administração. Do mesmo modo, não há que se falar em ilegalidade do ato que determinou a inclusão de candidatos regulares e sub judice numa mesma lista geral.[...]”

A propósito, a jurisprudência deste sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS COMBATENTES (QOC) DA POLÍCIA MILITAR PM/ES. EDITAL N. 03/2018-CFO 2018/PMES. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. ALTERAÇÃO DE ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO POR ORDENS JUDICIAIS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1) É pacífica a jurisprudência das Cortes Nacionais de que não há se falar em desrespeito à ordem de classificação em concurso público quando a Administração nomeia candidatos menos bem classificados por força de determinação judicial, ainda que precária. Precedentes. Sob a cognição superficial cabível ao agravo de instrumento, não restou demonstrada pela agravada nenhuma preterição efetiva.

2) Recurso provido para revogar a tutela de urgência deferida. Agravo Interno prejudicado.” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5006079-76.2021.8.08.0000, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível,Data: 10/Mar/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004372-10.2020.8.08.0000 AGRAVANTE: MANOEL CARLOS MENDES AGRAVADOS: INSTITUTO AOCP E OUTRO RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO COMBATENTE (EDITAL Nº 01/2018) - FORMAÇÃO DE LISTA DE CANDIDATOS – CANDIDATOS SUB JUDICE - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE VAGAS – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste ilegalidade na modificação da ordem classificatória de concurso público quando tal reclassificação decorrer de cumprimento de ordem judicial pela Administração Pública, porquanto tal conduta não se encontra inserida no âmbito da discricionariedade administrativa. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5004372-10.2020.8.08.0000, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, Data: 02/09/2021) .

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, deixando de majorar os honorários advocatícios, por força do disposto no art. 25, da Lei nº12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 08/07 a 12/07/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.